Tribunal: CARF
Processo: 10073.900958/2012-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: : MARCIO ROBSON COSTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10073.900958/2012-44
Recurso
Voluntário
Resolução no
3201-002.817 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
19 de novembro de 2020
Assunto
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Recorrente
RIMET EMPREENDIMENTOS INDUSTRIAIS E COMERCIAIS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar o
julgamento deste processo na Dipro/2a Câmara até a decisão definitiva a ser proferida no
processo administrativo n. 15868.720140/2012-17.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Helcio Lafeta Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Mara Cristina Sifuentes, Laercio Cruz Uliana Junior,
Marcos Antonio Borges (suplente convocado(a)), Marcio Robson Costa, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Relatório
Replico o relatório utilizado pela DRJ para retratar os fatos.
A empresa em epígrafe apresentou, em 13/10/2008, o Pedido Eletrônico de
Ressarcimento de Crédito – PERDCOMP n° 02857.54985.131008.1.1.01-0501,
requerendo ressarcimento de crédito de Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI)
do 3o trimestre de 2008 referente a matérias-primas e insumos adquiridos e utilizados na
fabricação de seus produtos, no valor total de R$ 420.432,53.
O Despacho Decisório de fls. 116 deferiu em parte o direito creditório pleiteado,
reconhecendo o montante de R$330.791,58, nos seguintes termos:
Analisadas as informações prestadas no PER/DCOMP e período de apuração acima
identificados, constatou-se o seguinte:
- Valor do crédito solicitado/utilizado: R$ 420.432,53
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10073.900958/2012-44
Fl. 875
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 8 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP19.0321.15283.NAL5. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-002.817 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.900958/2012-44

- Valor do crédito reconhecido: R$ 330.791,58
O valor do crédito reconhecido foi inferior ao solicitado/utilizado em razão do(s)
seguinte(s) motivo(s):
- Constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento é inferior ao valor
pleiteado.
- Ocorrência de glosa de créditos considerados indevidos, em procedimento fiscal.
- Redução do saldo credor do trimestre, passível de ressarcimento, resultante de débitos
apurados em procedimento fiscal.
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página internet
da Receita Federal, e integram este despacho.
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual:
HOMOLOGO PARCIALMENTE a compensação declarada no PER/DCOMP
21907.06408.201008.1.3.01-7136
NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no(s) seguinte(s) PER/DCOMP:
19431.71446.311008.1.3.01-0862,
42519.98703.090309.1.7.01-2746,
09997.96137.180412.1.7.01-8052,
05023.13624.301208.1.7.01-2015,
13780.52780.191208.1.3.01-1923,
42683.53072.030309.1.3.01-4013,
21032.02448.181108.1.3.01-8580,
15283.46959.181108.1.3.01-1294,
16243.80724.281108.1.3.01-9917,
02898.75542.141108.1.3.01-0805,
24063.15617.030609.1.3.01-8774.
Não há valor a ser restituído/ressarcido para o(s) pedido(s) de restituição/ressarcimento
apresentado(s) no(s) PER/DCOMP: 02857.54985.131008.1.1.01-0501.
A empresa tomou conhecimento da referida decisão em 14/11/2012, fl. 184,
apresentando, em 13/12/2012, manifestação de inconformidade (fls. 146/171),
informando, em síntese, que:
I. DOS FATOS
Trata-se de despacho decisório que homologou parcialmente a compensação declarada
pela Recorrente no PER/DCOMP n.° 21907.06408.201008.1.3.01- 7136, e não
homologou
as
compensações
declaradas
nos
PER/DCOMPs
n°s
19431.71446.311008.1.3.01-0862,
42519.98703.090309.1.7.01-2746,
9997.96137.180412.1.7.01-8052,
05023.13624.301208.1.7.01-2015,
13780.52780.191208.1.3.01-1923,
42683.53072.030309.1.3.01-4013,
21032.02448.181108.1.3.01-8580,
15283.46959.181108.1.3.01-1294,
16243.80724.281108.1.3.01-9917,
02898.75542.141108.1.3.01-0805
e
24063.15617.030609.1.3.01-8774.
O crédito utilizado para a referida compensação é oriundo do Pedido de Ressarcimento
de crédito de IPI, relativo ao 3o Trimestre de 2008, objeto do PER/DCOMP n.°
02857.54985.131008.1.1.01-0501 (Doe. 04).
A Fiscalização, contudo, confirmou apenas em parte o crédito declarado pela
Recorrente n PER/DCOMP acima detalhado, sob a justificativa de que ocorreu a glosa
de alguns créditos declarados, bem como apuração de débitos de IPI no Procedimento
Fiscal autuado sob o n.° 15868.720140/2012-17 (Doc. 05).
Com efeito, o referido procedimento fiscal foi instaurado para o fim de verificar a
regularidade nas obrigações principais e acessórias referentes ao Imposto sobre
Fl. 876
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 8 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP19.0321.15283.NAL5. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-002.817 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.900958/2012-44

Produtos Industrializados - IPI, relativas ao período de 01.01.2007 a 31.03.2008. Com a
conclusão dos trabalhos fiscais, em 17.07.2012, o Sr. Agente Fiscal recompôs a
escrituração fiscal da Recorrente e lavrou o Auto de Infração para cobrança de crédito
tributário no valor de R$ 1.014.966,13.
Ressalte-se que as supostas infrações apuradas no Procedimento Fiscal n.°
15868.720140/2012-17 tiveram implicações diretas nos créditos de IPI pleiteados no
PER/DCOMP n.° 02857.54985.131008.1.1.01-0501, razão pela qual esta D. Delegacia
houve por não homologar integralmente as compensações declaradas. (...)
II. PRELIMINARMENTE
II. Da Suspensão da Exigibilidade dos Créditos Tributários Constituídos por meio do
despacho decisório impugnado Conforme acima mencionado, a não homologação das
compensações pleiteadas nas DCOMPs acima referenciadas está diretamente atrelada
aos supostos débitos e irregularidades apuradas pela Fiscalização por meio do
Procedimento Fiscal n.° 15868.720140/2012-17. Note-se que os valores dos créditos
glosados e débitos inseridos na escrita fiscal (colunas "c" e "I" - doc. 06) correspondem
aos valores que constam no demonstrativo de apuração lavrado pela fiscalização no
Processo Administrativo n.° 15868.720140/2012-17 (doc. 05). (...)
Destaque-se que, diante das infrações arroladas no Auto de Infração impugnado, o Sr.
Agente Fiscal adotou os seguintes procedimentos para que, enfim, efetuasse o
lançamento do crédito tributário:
i) houve a reconstituição da escrita fiscal do IPI do 4o trimestre de 2007 e 2o e 3o
trimestres de 2008. No entanto, os débitos apurados pela Fiscalização, para estes
períodos, não foram lançados no Al (foi lançada apenas a multa isolada de 75%), pois
houve cobertura do valor supostamente devido com os créditos pleiteados no
PER/DCOMP 02857.54985.131008.1.1.01-0501; e
ii) no que se refere aos períodos do 3o trimestre de 2007 e dos 1o e 4o trimestres de 2008,
não houve recomposição da escrita fiscal do IPI, pois a análise dos PER/DCOMPs
destes períodos já havia sido concluída, razão pela qual o débito apurado e as multas
foram integralmente lançadas por meio do AI.
Diante da lavratura do referido Auto de Infração, a Recorrente apresentou,
tempestivamente1, Impugnação Administrativa perante a Delegacia de Julgamento de
São Paulo, consoante se verifica do documento anexo (Doc. 07).
(...)
Veja-se que na Impugnação Administrativa apresentada pela Recorrente estão sendo
discutidas todas as glosas de créditos promovidas pela fiscalização, bem como todos os
débitos constituídos por meio do Auto de Infração. Frise-se, novamente, que os
fundamentos que acarretaram a lavratura do AI são os mesmos que fundamentam o
despacho decisório ora impugnado.
Sendo assim, não pode a Fiscalização efetuar a cobrança dos valores não homologados
nas DCOMPs enquanto estiver pendente de análise a legalidade dos créditos de IPI que
embasaram o referido pedido de compensação. (...) (grifo nosso)
III. DO MÉRITO (...)
IV. PEDIDO (...)
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de Juiz de Fora (MG)
julgou improcedente a manifestação de inconformidade, no acórdão de fls. 830/835, e a decisão
foi assim ementada:
Fl. 877
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 8 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP19.0321.15283.NAL5. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 4 da Resolução n.o 3201-002.817 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.900958/2012-44

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/07/2008 a 30/09/2008
RESSARCIMENTO DE IPI. CRÉDITO DISCUTIDO EM PROCESSO DIVERSO.
INDEFERIMENTO.
Vedado o ressarcimento a estabelecimento pertencente a pessoa jurídica com processo
administrativo fiscal de determinação e exigência de crédito do IPI cuja decisão
definitiva possa alterar o valor a ser ressarcido.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Insatisfeita com a decisão a empresa contribuinte apresentou Recurso Voluntário
(fls. 842/866) argumentando preliminarmente a incompetência do órgão julgador, conexão e
nulidade e a suspensão da exigibilidade visto que o crédito é objeto de discursão no processo
administrativo n.o 15868.720140/2012-17, originário de um auto de infração.
O despacho decisório esta nas fls. 116 e a Manifestação de Inconformidade nas
fls. 146/172 com documentos anexos de fls 173/825 .
É o relatório.

Voto
Conselheiro Márcio Robson Costa, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os pressupostos e requisitos de
admissibilidade.
Trata
de
Pedido
Eletrônico
de
Crédito
–
PERDCOMP
n°
02857.54985.131008.1.1.01-0501, no qual a empresa requer ressarcimento de crédito de Imposto
sobre Produtos Industrializados (IPI) do 3o trimestre de 2008 referente a matérias-primas e
insumos adquiridos e utilizados na fabricação de seus produtos, no valor total de R$ 420.432,53,
apresentado em 13/10/2008.
O pedido foi parcialmente homologado, com reconhecimento do crédito no valor
de R$ 330.791,58. A parte não conhecida se deu pelo seguinte motivo descrito no despacho
decisório:
Analisadas as informações prestadas no PER/DCOMP e período de apuração
acima identificados, constatou-se o seguinte:
- Valor do crédito solicitado/utilizado: R$ 420.432,53
- Valor do crédito reconhecido: R$ 330.791,58
Fl. 878
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 8 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP19.0321.15283.NAL5. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 5 da Resolução n.o 3201-002.817 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.900958/2012-44

O valor do crédito reconhecido foi inferior ao solicitado/utilizado em razão do(s)
seguinte(s) motivo(s):
- Constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento é inferior ao valor
pleiteado.
- Ocorrência de glosa de créditos considerados indevidos, em procedimento fiscal.
- Redução do saldo credor do trimestre, passível de ressarcimento, resultante de débitos
apurados em procedimento fiscal.
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página internet
da Receita Federal, e integram este despacho.
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual:
HOMOLOGO PARCIALMENTE a compensação declarada no PER/DCOMP
21907.06408.201008.1.3.01-7136
NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no(s) seguinte(s) PER/DCOMP:
19431.71446.311008.1.3.01-0862
42519.98703.090309.1.7.01-2746
09997.96137.180412.1.7.01-8052
05023.13624.301208.1.7.01-2015
13780.52780.191208.1.3.01-1923
42683.53072.030309.1.3.01-4013
21032.02448.181108.1.3.01-8580
15283.46959.181108.1.3.01-1294
16243.80724.281108.1.3.01-9917
02898.75542.141108.1.3.01-0805
24063.15617.030609.1.3.01-8774
Não há valor a ser restituído/ressarcido para o(s) pedido(s) de restituição/ressarcimento
apresentado(s) no(s) PER/DCOMP: 02857.54985.131008.1.1.01-0501
Valor devedor consolidado, correspondente aos débitos indevidamente compensados,
para pagamento até 30/11/2012.
Em Manifestação de Inconformidade a empresa contribuinte alegou que em
procedimento fiscal sofreu autuação que refletiu nos créditos declarados no pedido de
ressarcimento do presente processo, vejamos:
Ressalte-se que as supostas infrações apuradas no Procedimento Fiscal n.°
15868.720140/2012-17 tiveram implicações diretas nos créditos de IPI pleiteados no
PER/DCOMP n.° 02857.54985.131008.1.1.01-0501, razão pela qual esta D. Delegacia
houve por não homologar integralmente as compensações declaradas.
Ocorre, porém, que a cobrança do crédito tributário oriundo da não homologação dos
pedidos de compensação objeto das DCOMPs acima referenciadas não merece
prosperar, tendo em vista que os supostos débitos que acarretaram a não homologação
dos pedidos de compensação estão com a exigibilidade suspensa e são indevidos. Veja-
se.
A Delegacia de Julgamento destacou em seu voto que:
Nos autos do processo administrativo fiscal no 15868.720140/2012-17 foram realizados,
de forma simultânea, os procedimentos fiscais determinados pelos Mandados de
Procedimento Fiscal n°s 08.1.02.00-2012-00311-1 e 08.1.02.00-00312-0. No MPF n°
08.1.02.00-2012-0311-1 ocorreu a verificação dos créditos pleiteados nos PER/DCOMP
do 4o trimestre de 2007 (n° 17237.55907.140108.1.1.01- 5484), do 2o trimestre de 2008
(n°
37303.37596.100708.1.1.01-2499)
e
do
3o
trimestre
de
2008
(n°
02857.54985.131008.1.1.01-0501). No MPF n° 08.1.02.00-2012-00312-0 houve a
verificação das notas fiscais de saídas do período de 01/07/2007 a 31/12/2008.
Como resultado, foram lançados no “DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS E DÉBITOS
(RESSARCIMENTO DE IPI)”, fl. 117, que acompanha e integra o Despacho Decisório,
os débitos e glosas de créditos apurados pela Fiscalização conforme planilha abaixo:
Fl. 879
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 8 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP19.0321.15283.NAL5. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 6 da Resolução n.o 3201-002.817 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.900958/2012-44

Diante dos valores apontados, restou calculado o saldo credor passível de ressarcimento,
no forma do “DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DO SALDO CREDOR
RESSARCÍVEL”, à fl. 117, como demonstrado na planilha resumida a seguir:

Assim, verifica-se que a redução do saldo credor passível de ressarcimento decorreu
exatamente dos débitos e glosas lançados pela fiscalização nos autos do processo
administrativo fiscal no 15868.720140/2012-17, conforme Termo de Verificação de
Infração Fiscal às fls. 133/138, com impugnação apresentada pelo contribuinte e
pendente de julgamento administrativo. (...)
Feitas essas considerações passo a análise do Recurso Voluntário.
Preliminar
Em sede de Recurso Voluntário a Recorrente alega preliminarmente a
incompetência deste órgão julgador por haver matéria prejudicial do mérito sendo discutida em
outro processo administrativo fiscal.
O Recorrente requer ainda a suspensão do feito para que aguarde o julgamento em
definitivo do processo referente ao auto de infração.
Em consulta ao serviço de consulta e acompanhamento de processos do
Ministério da Fazenda (Comprot) verifiquei que o referido processo administrativo que trata do
auto de infração n.o 15868.720140/2012-17, foi remetido ao CARF e aguarda a distribuição,
conforme consulta no sítio que segue abaixo:
Fl. 880
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 8 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP19.0321.15283.NAL5. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 7 da Resolução n.o 3201-002.817 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.900958/2012-44

Diante do que consta nos autos, entendo por acolher as alegações
preliminares do Recorrente, pois de fato o crédito que se pretende o ressarcimento destes autos
depende diretamente do resultado do julgamento do Auto de Infração, sendo aquele processo o
processo principal. Há evidencias de que na hipótese do Recorrente ter o crédito reconhecido no
Auto de Infração, restará reconhecido o crédito também desse processo que esta sob julgamento.
Por essa razão, entendo invocar o Artigo 6o do RICARF que assim dispõe:
Art. 6o Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-se a
seguinte disciplina:
§1o Os processos podem ser vinculados por:
I - conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de crédito tributário ou
pedido do contribuinte fundamentados em fato idêntico, incluindo aqueles formalizados
em face de diferentes sujeitos passivos;
II - decorrência, constatada a partir de processos formalizados em razão de
procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo acerca de direito
creditório ou de benefício fiscal, ainda que veiculem outras matérias autônomas;e
III - reflexo, constatado entre processos formalizados em um mesmo procedimento
fiscal, com base nos mesmos elementos de prova, mas referentes a tributos distintos.
(...)
§ 4o Nas hipóteses previstas nos incisos II e III do § 1o, se o processo principal não
estiver localizado no CARF, o colegiado deverá converter o julgamento em diligência
para a unidade preparadora, para determinar a vinculação dos autos ao processo
principal.
§ 5o Se o processo principal e os decorrentes e os reflexos estiverem localizados em
Seções diversas do CARF, o colegiado deverá converter o julgamento em diligência
para determinar a vinculação dos autos e o sobrestamento do julgamento do
processo na Câmara, de forma a aguardar a decisão de mesma instância relativa
ao processo principal.
§ 6o Na hipótese prevista no § 4o se não houver recurso a ser apreciado pelo CARF
relativo ao processo principal, a unidade preparadora deverá devolver ao colegiado o
processo convertido em diligência, juntamente com as informações constantes do
Fl. 881
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 8 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP19.0321.15283.NAL5. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 8 da Resolução n.o 3201-002.817 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.900958/2012-44

processo principal necessárias para a continuidade do julgamento do processo
sobrestado.
Nesse sentido, entendo por converter o julgamento em diligência para a DIPRO/2a
Câmara/3a Seção juntar cópia do julgamento definitivo do processo no. 15868.720140/2012-17,
e, após essa conclusão, que os autos que ora se julga, sejam devolvidos para conclusão do
julgamento.
Diante do exposto, entendo por converter o julgamento do Recurso em diligência
para determinar o sobrestamento na DIPRO/2a Câmara, para juntar cópia do julgamento
definitivo do processo no. 15868.720140/2012-17, e, após essa conclusão, que os autos que ora
se julga, sejam devolvidos para conclusão do julgamento.
É o meu entendimento.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa
Fl. 882
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 8 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP19.0321.15283.NAL5. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

PÁGINA DE AUTENTICAÇÃO
O Ministério da Fazenda garante a integridade e a autenticidade deste documento
nos termos do Art. 10, § 1o, da Medida Provisória no 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001 e da Lei no 12.682, de 09 de julho de 2012.
Documento produzido eletronicamente com garantia da origem e de seu(s) signatário(s), considerado original para
todos efeitos legais. Documento assinado digitalmente conforme MP no 2.200-2 de 24/08/2001.
Histórico de ações sobre o documento:
Documento juntado por MARCIO ROBSON COSTA em 23/12/2020 10:09:00.

Documento autenticado digitalmente por MARCIO ROBSON COSTA em 23/12/2020.

Documento assinado digitalmente por: PAULO ROBERTO DUARTE MOREIRA em 12/01/2021 e MARCIO ROBSON
COSTA em 23/12/2020.

Esta cópia / impressão foi realizada por MARIA MADALENA SILVA em 19/03/2021.

Instrução para localizar e conferir eletronicamente este documento na Internet:

EP19.0321.15283.NAL5

Código hash do documento, recebido pelo sistema e-Processo, obtido através do algoritmo sha2:
A11495373F33A4B8FCA69C8493029153D08659094F72B53F6D5C94FCBD069B29
Ministério da Fazenda
1) Acesse o endereço:
https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx

2) Entre no menu "Legislação e Processo".

3) Selecione a opção "e-AssinaRFB - Validar e Assinar Documentos Digitais".

4) Digite o código abaixo:
5) O sistema apresentará a cópia do documento eletrônico armazenado nos servidores
da Receita Federal do Brasil.
página 1 de 1
Página inserida pelo Sistema e-Processo apenas para controle de validação e autenticação do documento do processo no
10073.900958/2012-44. Por ser página de controle, possui uma numeração independente da numeração constante no processo.